Tribunal: TJDFT
Processo: 0720442-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0720442-71.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANDRA REGINA CUNHA SILVA AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo (ID 47094340), interposto pela parte Autora, SANDRA REGINA CUNHA SILVA, em face de BRADESCO SAÚDE (parte Ré) ante a decisão proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação cominatória de obrigação de fazer c/c pedido de tutela antecipada c/c danos morais, processo n. 0720740-60.2023.8.07.0001, indeferiu a tutela de urgência para determinar que a Agravada custeie a cirurgia pós bariátrica plástica reparadora, como continuidade do tratamento de emagrecimento. Esta relatoria indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo ativo; determinou a intimação do NATJUS, em razão da complexidade do tema, e do Ministério Público; e suspendeu o trâmite processual, ante a suspensão nacional determinada pelo STJ, ao afetar ao rito dos recursos repetitivos o REsp 1870834/SP e o REsp 1872321/SP (Tema 1069). Por fim, consignou que deixava de determinar a intimação da Agravada, para apresentar resposta ao recurso, tendo em vista que não foi perfectibilizada a relação na origem (ID 47182644). O NATJUS junta Nota Técnica (ID 48493876). DECIDO. Em consulta ao site do STJ foi constatado o julgamento do tema 1.069, representado pelos recursos paradigmas REsp 1870834/SP e REsp 1872321/SP, transitado em julgado em 22/02/2024, sendo firmada a seguinte tese: (i) É de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida. (ii) Havendo dúvidas justificadas e razoáveis quanto ao caráter eminentemente estético da cirurgia plástica indicada ao paciente póscirurgia bariátrica, a operadora de plano de saúde pode se utilizar do procedimento da junta médica, formada para dirimir a divergência técnicoassistencial, desde que arque com os honorários dos respectivos profissionais e sem prejuízo do exercício do direito de ação pelo beneficiário, em caso de parecer desfavorável à indicação clínica do médico assistente, ao qual não se vincula o julgador. Diante disso, determino: 1) À Secretaria para que, por meio de ofício, comunique ao Juízo de origem a realização de nota técnica do NATJUS (ID 48493876). Na oportunidade deverá ser enviada cópia da mesma. 2) Que se intime a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta, na forma do Art. 1.019, inc. II, do CPC. 3) Que após apresentada a resposta ou transcorrido o prazo para tal, em atenção ao disposto nos arts. 178, inc. II, 179, inc. I e 932, inc. VII, do CPC, a intimação do Ministério Público para ciência e manifestação, se entender devida. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 2 de abril de 2024 10:39:42. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador